Tribunal: TJMT
Processo: 1019718-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1019718-22.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: WANESSA KAMILA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Wanessa Kamila dos Santos contra ato tido como ilegal emanado do Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível da Capital, consistente na restrição via Renajud do veículo Celta Life 2P, placa KAT5768, de sua propriedade.
Em sede de plantão, a Desa. Marilsen Andradade Addario indeferiu o pedido de liminar e os autos vieram distribuídos a esta Relatora.
No Id. 32034457, a Impetrante requer a extinção do processo, diante da perda do objeto.
É o que merece registro.
Decido.
Consoante entendimento pacífico dos tribunais superiores, a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito que atua nos Juizados Especiais é da respectiva Turma Recursal e não dos tribunais estaduais.
Neste sentido é a Súmula 376 do STJ: Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.
Veja-se os julgados abaixo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça mato-grossense, respectivamente, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO QUE ATUA EM JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a competência para processar e julgar ação mandamental impetrada contra ato de juizado especial é da respectiva Turma Recursal. Precedentes.
2. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ-5a Turma, REsp n° 302143/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.04.06, DJ 05.06.06, p. 308, v.u.). [Destaquei]
PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ATACADO EMANADO DE DECISÃO DO JUIZADO ESPECIAL - APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL - INCOMPETÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA DOS AUTOS ÀS TURMAS RECURSAIS. O Tribunal Estadual não tem competência para rever as decisões dos Juizados Especiais, ainda que pela via do mandado de segurança”. (TJMT-1a Turma de Câm. Cíveis Reunidas, MSI n° 34.953/06, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 05.09.06, v.u.). [Destaquei]
Com entendimento idêntico, citam-se, ainda, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: RMS 20214/RJ, CC 63249/MG e RMS 16376/RS.
Corroborando este entendimento, ressalte-se que o Enunciado 62 das Conclusões do XI Encontro Nacional de Coordenadores de Juizados Especiais realizado em Brasília/DF no ano de 2002 estabelece que - verbis: cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais.
E, embora não seja vinculante o enunciado acima citado, é bom lembrar que o seu objetivo é tornar mais célere a entrega da prestação jurisdicional e, sobretudo, permitir que a parte, diante da ausência de recurso próprio para atacar uma decisão manifestamente ilegal ou teratológica e que lhe cause danos gravíssimos, possa obter a sua revisão em órgão colegiado dos próprios Juizados Especiais.
Por outro lado, esclareça-se que o Tribunal de Justiça somente possui competência, por uma de suas Câmaras Cíveis Reunidas, para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Turma Recursal, e, mesmo assim, excepcionalmente, ou seja, quando o ato atacado é teratológico, como se depreende da leitura do art. 17, I, b, do RITJ/MT. Confira-se:
Art. 17. Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas compete:
I - Processar e julgar:
(...)
b) mandado de segurança contra atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz Auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de natureza teratológica; [Destaquei]
Ante o exposto, diante da incompetência absoluta deste Sodalício para o processamento deste mandamus, encaminhem-se os presentes autos às Turmas Recursais dos Juizados Especiais, para ali serem redistribuídos conforme as regras internas de competência, em homenagem ao princípio da celeridade e da economia processual.
Int.
Cuiabá (MT), 31 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora